Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DA DROGA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU E MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUANTO AO SEGUNDO RÉU – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, assim como o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva dos agentes na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos, especialmente pelo laudo pericial da droga apreendida.
3. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de expressiva quantidade de entorpecente apreendido não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a natureza não indica perniciosidade excessiva.
4. Inviável, nos termos do artigo 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando, além do quantitativo de pena aplicada ser maior que 04 (quatro) anos, o réu possui maus antecedentes.
5. Na hipótese dos autos, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto. Isso porque, a pena fixada é maior que 04 (quatro) e menor que 08 (oito) anos e o réu é tecnicamente primário. Além disso, embora advogue em seu desfavor antecedente criminal, esse se refere a um único crime de porte ilegal de arma, praticado sem violência ou grave ameaça, com trânsito em julgado datado de 2005.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.